Tribunal: TJMT
Processo: 1015898-53.2023.8.11.0000
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015898-53.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[GLAUCIO ANDRE LUIZ DO CARMO PINTO - CPF: 050.595.961-50 (ADVOGADO), ISAIAS RODRIGUES DE FREITAS - CPF: 929.059.431-49 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE COTRIGUAÇU (IMPETRADO), GLAUCIO ANDRE LUIZ DO CARMO PINTO - CPF: 050.595.961-50 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE COTRIGUAÇU (IMPETRADO), JONADAN FERNANDES DOS SANTOS - CPF: 030.643.452-06 (TERCEIRO INTERESSADO), LAURA GONCALVES DE SOUZA - CPF: 082.775.171-06 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONICE CORREA MARTINS - CPF: 066.553.101-05 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – EXCESSO DE PRAZO PARA A CONCLUSÃO DO INQUÉRITO POLICIAL – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO – SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS - ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

Havendo demora injustificada na conclusão do inquérito policial e estando o investigado custodiado por tempo superior ao permitido por lei (art. 51, Lei n. 11343/2006), impositiva a revogação da prisão preventiva, com a sua substituição por medidas cautelares diversas.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus,
com pedido liminar, impetrado em favor do paciente
Isaias Rodrigues de Freitas
, preso preventivamente pela suposta prática do crime de tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico, capitulados nos artigos 33,
caput
e 35,
caput
, ambos da Lei n. 11.343/2006.

O impetrante sustenta constrangimento ilegal pelo excesso de prazo para apreciação do pedido de liberdade provisória, que já foi requerido no dia 07/04/2023, bem como para a conclusão do inquérito policial, que já excedeu 125 dias do prazo máximo que é de 30 dias, estando o paciente segregado desde 15/02/2023.

Pede a concessão da ordem, para que seja revogada a prisão preventiva do paciente em razão do excesso de prazo.

A liminar foi indeferida (Id. 174895660).

O juízo
a quo
apresentou as informações pertinentes (Id. 175147669).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer acostado no Id. 175686196, opina pela concessão da ordem com a substituição da prisão por medida cautelar diversa.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como asseverado, o impetrante sustenta constrangimento ilegal na manutenção da prisão preventiva do paciente, tendo em vista o excesso de prazo para a conclusão do inquérito policial, uma vez que ele está preso há mais de 125 (cento e vinte e cinco) dias do prazo máximo permitido.

A ordem merece ser concedida, em parte.

Segundo consta dos autos e de acordo com as informações apresentadas pelo juízo
a quo
, o paciente estava sendo investigado pela suposta prática de tráfico de ilícito de entorpecentes e outros crimes, sendo certo que, após o cumprimento do mandado de busca e apreensão determinado pelo juízo de piso na residência e no bar situado na cidade de Juruena-MT, no dia 15/02/2023, a autoridade policial logrou êxito em localizar várias porções de maconha acondicionadas em sacolas plásticas, uma balança de precisão, resquícios de maconha em uma tigela, bem como apreendeu um aparelho celular supostamente de origem desconhecida e a quantia de R$ 1.131,00 (mil cento e trinta e um reais) reais em espécie, sendo autuado em flagrante com outras pessoas que ali estavam, pela prática dos crimes de tráfico ilícito de entorpecentes e associação para o tráfico, descritos nos art. 33, caput, c/c art. 35, caput, ambos da Lei nº 11.343/2006.

Realizada audiência de custódia no dia 16/02/2023, o juízo
a quo
homologou o auto de prisão e converteu a prisão em flagrante em preventiva.

Nos dias 10/03/2023 a Autoridade Policial distribuiu o Inquérito Policial nº 45.4.2023.5625 (PJE 1000289-24.2023.8.11.0099) vinculado ao caso em tela, e, em 13/03/2023 foi dado vista ao Ministério Público.

No dia 29/03/2023 o Ministério Público devolveu o inquérito policial com o prazo de 15 dias para a conclusão das investigações (Id. 113781141) e, em 12/04/2023 reiterou a manifestação anterior (Id. 114996066).

Pois bem.

Analisando os autos, entendo que merece acolhida a pretensão liberdade provisória, porquanto o paciente está sofrendo constrangimento ilegal, consubstanciado na demora para a finalização da peça inquisitiva.

Como alhures mencionado, observa-se do IP n. 1000289-24.2023.8.11.0099 que o Ministério Público em 29/03/2023 devolveu os autos para a conclusão das investigações no prazo de 15 dias, com possível pedido de dilação de prazo contendo as diligências faltantes, o que foi deferido pela autoridade policial, conforme despacho de Id. 113781143.

Em 12/04/2023 o Ministério Público reiterou a manifestação anterior, não havendo, até o momento, notícias da conclusão requerida ou mesmo qualquer justificativa pela autoridade policial.

Logo, mostra-se desarrazoada a prisão cautelar do paciente que já perdura por quase 180 dias, ainda que se trate de 4 (quatro) investigados.

Assim, tal como manifestado pelo douto Procurador de Justiça: “
Não se descuida que os prazos processuais não devem ser contados de forma isolada, ato a ato, mas de forma global. Contudo, não se justifica que, passados mais de 150 (cento e cinquenta) dias da prisão, as investigações, sequer tenham sido concluídas.
Isso porque, mesmo se tratando de crime afeto à Lei nº. 11.343/2006, que, nos termos do art. 51, possibilita a conclusão do Inquérito em até 60 (sessenta) dias para indiciado preso, se houver necessidade justificada, tal prazo já foi ultrapassado mais do que em dobro
.
” (destaquei)

Portanto, forçoso reconhecer que houve extrapolação do prazo legal para a conclusão do inquérito policial, considerando tratar-se de investigado preso.

A corroborar tal entendimento, trago à colação os seguintes julgados,
in verbis
:

“HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ROUBO MAJORADO, SEQUESTRO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA.
EXCESSO DE PRAZO PARA A CONCLUSÃO DO INQUÉRITO POLICIAL. PACIENTE PRESO. ART. 10, CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EXISTENTE.
LIMINAR DEFERIDA. ORDEM CONCEDIDA. 1. "Os prazos processuais previstos na legislação pátria devem ser computados de maneira global e o reconhecimento do excesso deve-se pautar sempre pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade (art. 5º, LXXVIII, da CF), considerando cada caso e suas particularidades" (HC 617.975/PB, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020). 2. A despeito das peculiaridades do caso concreto apontadas pelas instâncias ordinárias (busca domiciliar, pluralidade de investigados e extração e análise dos dados dos celulares apreendidos), constata-se que há tempos restou superado o prazo parâmetro para a manutenção da prisão preventiva, previsto no art. 10 do Código de Processo Penal.
Consta dos autos que o Juízo de primeiro grau deferiu, por três vezes, a prorrogação do prazo para a conclusão do inquérito policial e, consoante informações prestadas, não há notícia acerca do cumprimento integral das diligências deferidas no feito, ou seja, nem mesmo há previsão de quando será oferecida a denúncia, sendo certo que, na data em que deferido o pedido liminar, o Paciente estava preso preventivamente há mais de 117 (cento e dezessete) dias, o que demonstra o excesso de prazo para a conclusão do inquérito policial.
3. Ordem de habeas corpus concedida para, confirmando a liminar, determinar a soltura do Paciente, se por outro motivo não estiver preso, com aplicação (em razão da gravidade concreta da conduta e do risco de reiteração delitiva) das medidas cautelares previstas nos incisos I (atendimento aos chamamentos judiciais); III (proibição de manter contato com qualquer pessoa envolvida nos fatos, especialmente os demais Investigados); IV (proibição de se ausentar da comarca sem prévia autorização judicial); e V (recolhimento domiciliar no período noturno e nos períodos de folga) do art. 319 do Código de Processo Penal.” (STJ - HC: 643170 RN 2021/0031679-0, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 16/03/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/03/2021) (destaquei)

“
HABEAS CORPUS - IUS AMBULANDI - PRISÃO DO BENEFICIÁRIO E EXCESSO DE PRAZO PARA A CONCLUSÃO DO INQUÉRITO POLICIAL - PRISÃO CAUTELAR COM TEMPO SUPERIOR A OITENTA DIAS - CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO - ORDEM LIBERATÓRIA CONCEDIDA.
Caracteriza constrangimento ilegal ao direito de liberdade ambulatória do indiciado quando o tempo legalmente previsto para o encerramento do inquérito policial é em muito ultrapassado e perdurando a prisão cautelar, igualmente por tempo gritantemente excessivo.
” (TJ-MT - HC: 00217896320098110000 MT, Relator: RUI RAMOS RIBEIRO, Data de Julgamento: 19/05/2009, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 10/07/2009) (destaquei)

Por fim, como salientado quando da análise do pedido liminar,
o pedido de liberdade provisória foi analisado e indeferido no dia 08/04/2023, nos autos em apartado n. 1000411-37.2023.8.11.0099, tendo a defesa, inclusive, manifestado ciência da decisão no dia 13/04/2023, conforme Id. 114852913.

Nesse contexto, substituo a prisão preventiva imposta ao paciente pelas seguintes medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP:

a) Comparecimento pessoal em juízo até o quinto dia útil de cada mês, a fim de informar e justificar suas atividades;

b) Comparecer a todos os atos processuais para os quais for intimado;

c) Comunicar imediatamente ao juízo criminal eventual mudança de endereço, fornecendo o novo, onde poderá ser encontrado e receber intimações;

d) Não se ausentar da comarca, por mais de 7 dias, sem prévia autorização do juízo;

e) Não se envolver em outro fato ilícito;

Importante consignar que a fixação de tais medidas ocorre em caráter provisório, salientando que podem ser alteradas ou suprimidas pelo juiz competente, que poderá, inclusive, diante de notícias do seu descumprimento, decretar nova prisão, devidamente fundamentada, uma vez que a custódia antecipada se submete à cláusula
rebus sic stantibus
.

Com esses fundamentos, voto no sentido de
conceder em parte a ordem
vindicada para colocar o paciente
Isaias Rodrigues de Freitas
em liberdade, devendo, todavia, cumprir com as medidas cautelares supratranscritas, sob pena de revogação do benefício.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/08/2023